Tribunal: TJDFT
Processo: 0750071-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750071-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PATRÍCIA ALVES DE LIMA contra a r. decisão exarada no ID 176722689 da Ação de Revisão Contratual c/c Indenizatória n. 0709679-96.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 53840799), a agravante foi intimada para promover o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Posteriormente, a agravante postulou a admissão do recurso sem a necessidade de recolhimento do preparo, ao fundamento de que não haveria lógica em tal exigência, anteriormente à análise da pretensão recursal pelo egrégio Colegiado (ID 54163277) O pedido foi indeferido (ID 54199453) e consoante a r. certidão exarada no ID 54267772, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, de acordo com o § 2o artigo 101 do Código de Processo Civil, [c]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) A agravante, apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, não atendeu à determinação recursal, de forma que se encontra configurada a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Em caso semelhante esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 16:23:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora